Tribunal: TJES
Processo: 5004596-22.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004596-22.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DE ARACRUZ E REGIAO - ASMEAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO – NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Apesar de a verba carregar o termo “indenização”, é necessário se atentar que o modo como é paga a verba afasta o reconhecimento de sua natureza indenizatória, isso porque seu pagamento depende do efetivo exercício de escala suplementar, sem a necessidade de comprovação caracterizando-se como contraprestação pelo serviço prestado pelo Policial.

2.
Destarte, tratando-se de contraprestação pelas atividades desempenhadas, não é possível o afastamento da incidência do Imposto de Renda.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DE ARACRUZ E REGIÃO - ASMEAR

em face da r. sentença que, nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Em suas razões, sustenta a apelante, em suma, ser indevida a incidência do desconto de imposto de renda sobre a indenização suplementar de escala operacional – ISEO, disciplinada pela Lei Complementar nº 948/2020.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 8602217.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004596-22.2023.8.08.0006

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DE ARACRUZ E REGIÃO - ASMEAR

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DE ARACRUZ E REGIÃO - ASMEAR

em face da r. sentença que, nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Em suas razões, sustenta a apelante, em suma, ser indevida a incidência do desconto de imposto de renda sobre a indenização suplementar de escala operacional – ISEO, disciplinada pela Lei Complementar nº 948/2020.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 8602217.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pois bem.

No bojo da r. sentença ora guerreada, concluiu a ilustre julgadora Dra.
PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI
, em síntese, que muito embora a indenização suplementar de escala operacional – ISEO seja denominada como indenização, tal verba destina-se, em verdade, a remunerar o policial em convocações extraordinárias, ostentando, portanto, caráter remuneratório.

E como tal,
“
por se tratar de contraprestação à serviço voluntariamente prestado pelo policial, manifesta a natureza remuneratória da ISEO, estando, assim, sujeita à incidência do imposto de renda, nos termos do art. 43, I do Código de Tributário Nacional”.

A Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO caracteriza-se como uma modalidade de remuneração da escala especial realizada pelos Policiais Militares, Policiais Civis e Inspetores Penitenciários do Estado do Espírito Santo, a qual foi instituída pela Lei Complementar nº 662/2012 e traz algumas disposições importantes acerca dessa verba.

Art. 1º Fica criada a
Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO
para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo,
destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 1º A ISEO possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviço prevista nas leis específicas das carreiras militares, policiais civis e dos inspetores penitenciários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 2º A ISEO não se incorpora aos proventos de inatividade, não será base de cálculo de contribuição previdenciária ou quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios.

[....]

Art. 4º A ISEO será devida por período trabalhado de 6 (seis) horas, 8 (oito) horas ou 12 (doze) horas e observará os valores de indenização estabelecidos no Anexo Único. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

[...]

ANEXO ÚNICO

Valor da indenização (em VRTE), a que se refere o art. 4º da Lei Complementar nº 662, de 27 de dezembro de 2012.

Período trabalhado durante o repouso remunerado

Valor devido (em VRTE)

6h – 80

8h – 100

12h - 120

Destarte, pela simples análise dos artigos citados, verifica-se que ela se destina a suprir despesas da escala extraordinária, que não se incorpora à base de cálculo para aposentadoria, que não se identifica às horas extras realizadas pelos Servidores Públicos Civis Estaduais e que será paga mediante o valor do VRTE.

Verifica-se, ainda, com relação ao objeto recursal, apesar de a verba carregar o termo “indenização”, é necessário se atentar que o modo como é paga a verba afasta o reconhecimento de sua natureza indenizatória, isso porque seu pagamento depende do efetivo exercício de escala suplementar, sem a necessidade de comprovação caracterizando-se como contraprestação pelo serviço prestado pelo Policial, sendo esse ainda é o entendimento expresso no art. 43, §1º do CTN.

Destarte, tratando-se de contraprestação pelas atividades desempenhadas, não é possível o afastamento da incidência do Imposto de Renda.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento), mantendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.